Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700439-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Renato Coelho Baumann das Neves contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados por ele na ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com reparação por danos morais e indenização por danos materiais em virtude de ter sido vítima de golpe financeiro denominado golpe do motoboy (id 41648143). Renato Coelho Baumann das Neves relata ter recebido ligação no telefone fixo de sua casa para informar suposta transação do cartão de crédito que mantém junto ao Banco do Brasil S.A. no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que, diante de sua negativa sobre aquela transação, foi solicitado que ele fizesse ligação para o número aposto no verso do cartão de crédito. Noticia que a ligação feita por ele foi atendida por terceiro que se apresentou como funcionário do Banco do Brasil S.A. e que teria o conhecimento de seus dados pessoais. Registra ter informado sua senha com o objetivo de bloquear o cartão de crédito e que, após capturada a senha, os falsários informaram que um motoboy iria recolher seu cartão. Destacou que pediram que ele cortasse o cartão pela metade e o colocasse num envelope lacrado. Pediram também que o aplicativo do banco fosse desinstalado e reinstalado em seu aparelho celular. Afirma que, em apenas quatro (4) horas, os falsários teriam efetuado transações do valor de R$ 129.845,13 (cento e vinte e nove mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) e que Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Cartões de Credito S.A. não teriam adotado as providências devidas para confirmar a veracidade das operações financeiras. Menciona ser fato público e notório que as instituições financeiras atrasam ou bloqueiam transações que sejam feitas fora do padrão de consumo do cliente, o que não teria ocorrido no caso noticiado. Defende que sua relação com Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Cartões de Credito S.A. é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que teria havido falha na prestação de serviços, ao argumento de que eles não teriam adotado a proteção esperada em linha de atendimento e sobre sua conta bancária. Argumenta que o vazamento de seus dados pessoais demonstra violação ao disposto no art. 42 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018). Defende que as tentativas de fraude mediante a clonagem da linha de contato direto dos clientes fazem parte do risco do negócio desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Cartões de Credito S.A. Afirma que o Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Cartões de Credito S.A. deveriam conhecer o padrão de consumo de seu cliente e o alertar quando houvesse transação fora do padrão habitual e que a ausência de adoção da referida providência configura falha grave de serviço. Transcreve o disposto na Súmula n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e jurisprudência em mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da cobrança das parcelas relativas aos débitos decorrentes da fraude. No mérito, pede a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos registrado na petição inicial. Preparo recolhido (id 41648144 e 41648145). É o breve relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). Renato Coelho Baumann das Neves requer a concessão de tutela antecipatória recursal para que seja determinada a suspensão da cobrança das parcelas relativas aos débitos decorrentes da fraude. Verifico que o requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente. Resta comprovado que Renato Coelho Baumann das Neves foi vítima do golpe conhecido como golpe do motoboy. A análise perfunctória dos autos indica a responsabilidade de Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Cartões de Credito S.A. pela ausência de adoção de medidas mínimas de segurança capazes de evitar o golpe, principalmente em razão da demora no bloqueio das operações financeiras realizadas pelos fraudadores. Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no Recurso Especial n. 1.955.458/SP que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes das fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.[1] Resta demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo apto a justificar o deferimento da medida requerida, diante da possibilidade de dificuldade no recebimento posterior dos pagamentos caso reconhecidos indevidos. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino a suspensão das cobranças relativas aos gastos realizados pelos fraudadores até o julgamento definitivo do recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022.